Tribunal: TJPA
Processo: 0800920-05.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800920-05.2023.8.14.0022

APELANTE: RANGEL DE JESUS SERRAO PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA COMPROVADA POR PROVAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 150 dias-multa, por roubo majorado, com fundamento no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal. O crime foi cometido mediante grave ameaça, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, motorista de aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, em desconformidade com o art. 226 do CPP, acarreta nulidade da prova e da condenação; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria delitiva; (iii) saber se a pena-base fixada acima do mínimo legal e o regime inicial fechado merecem readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade da condenação quando esta se fundamenta em provas autônomas, colhidas sob contraditório, como no caso dos autos.
4. A autoria delitiva foi confirmada por diversos elementos probatórios: depoimento judicial da vítima, descrição de características físicas, reconhecimento de tatuagem, apreensão de arma e de objeto subtraído, além de relatos de policiais militares.
5. A pena-base foi fixada com fundamentação concreta nas circunstâncias e consequências do crime, reveladoras de maior reprovabilidade da conduta.
6. O regime fechado é obrigatório diante do quantum da pena (9 anos de reclusão), nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “A nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP exige demonstração de prejuízo e ausência de outras provas idôneas.” 2. “É válida a condenação por roubo majorado quando a autoria é comprovada por provas independentes.” 3. “É legítima a exasperação da pena-base quando fundamentada em circunstâncias e consequências desfavoráveis do crime.” 4. “Aplica-se o regime inicial fechado nos casos de condenação superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 33, § 2º, “a”; CPP, arts. 226, 157, § 1º, e 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2273040/DF, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 13/06/2023; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 07/03/2024; TJPA, Ap. Crim. 00076596420178140401, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 17/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RANGEL DE JESUS SERRÃO PINHEIRO
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri (ID 30048460), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, bem como à fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais.

Consta da
denúncia
(ID 30048306) que, no dia 03/07/2023, na rodovia PA-151, o apelante, em comunhão de vontades e unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, abordou a vítima, motorista de aplicativo, após esta atender a uma solicitação de corrida realizada por meio de perfil feminino. Segundo a exordial acusatória, o apelante ingressou no veículo, anunciou o assalto e determinou que o ofendido se dirigisse até local ermo, onde outros comparsas o aguardavam, mantendo-o sob vigilância armada.

Ainda de acordo com a exordial, no curso da empreitada criminosa houve restrição da liberdade da vítima, utilização do veículo para obstrução da via pública e disparos de arma de fogo contra automóvel que trafegava pela rodovia, circunstâncias que potencializaram a gravidade da conduta. Após os fatos, o réu foi localizado e preso pouco tempo depois, na posse de arma de fogo e de objeto reconhecido como pertencente à vítima.

Nas
razões recursais
(ID 30048483), a Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, sob o argumento de inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, com a consequente exclusão das provas dele derivadas. No mérito, pugna pela absolvição do réu por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta, bem como a fixação de regime inicial menos gravoso, notadamente o semiaberto.

Em
contrarrazões
(ID 30048488), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

o

Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 31697723).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade do reconhecimento pessoal

Sustenta a defesa a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que realizado em desconformidade com o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, postulando a exclusão dos elementos probatórios dele derivados, nos termos do artigo 157, § 1º, do mesmo diploma legal.

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a partir do julgamento do HC 598.886/SC, passou a conferir caráter garantidor às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, afastando a compreensão de que se tratariam de meras recomendações. Todavia, firmou-se igualmente o entendimento de que a inobservância do referido procedimento
não acarreta, de forma automática, a nulidade da condenação
, quando a autoria delitiva se encontra amparada em
outros elementos probatórios autônomos, idôneos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido, a orientação consolidada daquela Corte Superior é no sentido de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico somente se mostra inválido quando
constitui o único fundamento do édito condenatório
, o que não se verifica na hipótese dos autos:

“É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (grifei)

No caso concreto, embora a r. sentença tenha reconhecido falha técnica na formalização do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, consignou de forma expressa que tal ato
não foi utilizado como fundamento exclusivo, nem sequer central, da condenação
. A autoria foi afirmada a partir de um
conjunto probatório coerente e convergente
, composto pela palavra da vítima em juízo, pelo reconhecimento de características físicas específicas do agente, pela apreensão de arma de fogo compatível com a utilizada na empreitada criminosa e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências e pela prisão do réu, todos colhidos sob o crivo do contraditório.

A propósito, o próprio Juízo de origem foi categórico ao consignar que o reconhecimento fotográfico não serviu como elemento determinante da imputação, ao registrar que:

“Ocorre que na situação posta a deslinde o acusado fora preso em flagrante delito pelas forças policiais que após diligências no sentido de prender os participantes do assalto se depararem com ele na posse da arma de fogo (espingarda calibre 12 com várias munições).

Nesse primeiro momento, portanto, a prisão decorreu do próprio flagrante delito.

No segundo momento, a identificação/reconhecimento do acusado fora realizada por meio fotográfico onde várias pessoas foram colocadas dentro de um mosaico com algumas fotos, ocasião em que a vítima o assinalou como sendo um dos participantes do crime de roubo.

Ocorre que tal reconhecimento não foi e não será utilizado para a verificação da autoria delitiva, pois, em tributo à verdade, consoante documentos juntados nos eventos nº 96188300 - Pág. 28 e 96188300 - Pág. 7, a própria vítima reconheceu que os 02 (dois) indivíduos que a tomaram no assalto estavam encapuzados.

Destarte, a juntada do termo de reconhecimento fotográfico foi oriundo de uma falta de técnica da autoridade policial que deveria, naquele termo, ter deixado explicita que a condição do reconhecimento não ocorreu pelo registro fotográfico ali exposto, mas por outras circunstâncias que serão analisadas atentamente por ocasião da verificação da confirmação (ou não) da autoria delia." (ID 30048460)

Mais adiante, reforçou que a identificação do recorrente decorreu de
elementos autônomos
, dentre os quais a descrição de suas características físicas, o reconhecimento da tatuagem existente em uma das pernas, a apreensão da arma utilizada no crime e o reconhecimento de objeto subtraído da vítima, circunstâncias que, analisadas em conjunto, afastam qualquer alegação de fragilidade probatória. Destaco:

“
Conforme explicação alhures, a identificação da pessoa do réu adveio de 03 (três) elementos a saber: descrição das suas características físicas pela vítima; reconhecimento da tatuagem que o acusado possui em uma das pernas; identificação do armamento apreendido na posse do acusado como aquele utilizado no dia do crime, bem como reconhecimento de uma “capinha de celular” que lhe fora subtraída no dia do assalto
.” (ID 30048460)

Ainda que se afastasse, por completo, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, remanesceriam nos autos
provas independentes e suficientes
à comprovação da autoria delitiva, o que afasta a alegada contaminação probatória. Ademais, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se evidencia na espécie.

Em igual sentido, já decidiu este Tribunal:

“Na espécie, o reconhecimento pessoal feito na polícia sequer foi considerado na sentença para fins de comprovação da autoria delitiva, que se encontra amparada em outras provas independentes, as quais confirmam a participação do acusado na empreitada criminosa. 4.

Nesse contexto,
ainda que não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, a existência de outros elementos probatórios evidenciam com clareza e suficiência a autoria delitiva, como a prisão em flagrante do acusado na posse do aparelho celular subtraído da vítima
. 5. Sendo assim, a jurisprudência da Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN), sendo vetor de distinguishing em relação à nova interpretação conferida no HC n. 598.886/SC.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076596420178140401 20321039, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (grifei)

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas

No mérito, sustenta a defesa a inexistência de provas suficientes para amparar o decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese não prospera.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório produzido, notadamente pela
palavra firme, segura e coerente da vítima
, colhida em juízo, a qual descreveu de forma pormenorizada a dinâmica dos fatos, o emprego de arma de fogo e a atuação conjunta dos agentes, reconhecendo o recorrente como um dos autores da empreitada criminosa.

Tal narrativa encontra sólido respaldo nos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram das diligências, os quais relataram a localização do réu pouco tempo após os fatos, na posse de arma de fogo e de objeto reconhecido como pertencente à vítima, bem como as versões contraditórias apresentadas pelo recorrente quanto à origem desses bens, circunstâncias que fragilizam a tese defensiva.

É pacífico o entendimento de que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e em consonância com os demais elementos de prova,
possuem plena validade probatória
, inexistindo presunção de parcialidade ou suspeição apta a infirmar sua credibilidade.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

A versão defensiva, no sentido de que a arma e o objeto teriam sido deixados por terceiros para simples guarda, mostra-se
isolada, inverossímil e dissociada do conjunto probatório
, não sendo apta a gerar dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

Diante desse cenário,
inexiste espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção do decreto condenatório
.

2.2
Readequação da dosimetria da pena

Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de ausência de fundamentação concreta.

Sem razão.

A dosimetria foi realizada em estrita observância ao
sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal
. Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, com base em
elementos concretos extraídos do caso
, destacando a restrição prolongada da liberdade da vítima, a utilização do veículo para bloqueio de rodovia com potencial risco a terceiros e o abalo psicológico decorrente da prolongada submissão à grave ameaça exercida com arma de fogo, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal.

Conforme expressamente consignado na sentença, tais circunstâncias revelam maior reprovabilidade da conduta, legitimando a fixação da pena-base acima do mínimo legal:

“5.1 –
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atento aos ditames do art. 68 e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/20161, passo a realizar a dosimetria da pena.

O Réu
RANGEL DE JESUS SERRÃO PINHEIRO
ao cometer o crime agiu com
CULPABILIDADE
normal à espécie delitiva; quanto aos
ANTECEDENTES
constato que, nos termos da Súmula 444 do STJ2 ,
NÃO REGISTRA
antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, consoante certidão adunada aos autos;
CONDUTA

SOCIAL
: não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser aferida a conduta social;
PERSONALIDADE
: não existem elementos suficientes para aferir a personalidade; os
MOTIVOS
são comuns ao crime;
as CIRCUNSTÂNCIAS são negativas. Conforme restou comprovado, o denunciado juntamente com outra pessoa, não identificada, renderam a vítima com o uso de arma de fogo e insatisfeitos com os pertences encontrados não só levaram o veículo da vítima, mas a obrigaram a dirigi-lo por cerca de 01 (uma) hora; o determinaram a cruzar o veículo na rodovia a fim de impedir o trânsito da via a fim de fazer outra vítima, o que potencialmente agravou ainda mais as circunstâncias em que o delito foi praticado;

CONSEQUÊNCIAS igualmente são negativas, na medida em que o dano psicológico decorrente de ter ficado sob a mira de arma de fogo, sob constantes ameaças, por tempo considerável, deixarão marcas psicológicas indeléveis;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada concorreu para a conduta criminosa do réu;

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a penabase em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Não há agravantes e atenuantes a serem valoradas.

Considerando a existência da causas de aumento previstas no incisos II (concurso de duas ou mais pessoas) c/c inciso I, do §2º-A (emprego de arma de fogo), ambas do Código Penal Brasileiro, conforme restaram evidenciados no bojo desta decisão, aumento a pena anteriormente dosada pela metade, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CPB, diante dos fatos e fundamentos já declinados, ficando o Réu condenado pelo crime de roubo, a uma pena total e definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 150 (cento e cinquenta) dias multa.” (ID 30048460) (grifei)

A jurisprudência é firme no sentido de que, existindo circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, é lícita a exasperação da pena-base, sendo o quantum matéria afeta à discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, somente passível de revisão em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso:

"
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
.

2. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (STJ - AgRg no HC: 857695 SP 2023/0352862-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024) (grifei)

Não se constata, portanto,
qualquer excesso ou violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

2.3
Regime inicial de cumprimento da pena

Por fim, requer o apelante a fixação de regime inicial mais brando.

A pretensão igualmente não merece acolhimento.

A pena definitiva aplicada supera 8 (oito) anos de reclusão, circunstância que, por expressa determinação legal, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal,
impõe o regime inicial fechado
, sendo despicienda a análise de outros critérios subjetivos.

As Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal não afastam tal conclusão quando o próprio quantum da pena, de forma objetiva, conduz ao regime mais gravoso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso,
rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026